Tribunal: TJMT
Processo: 0004722-54.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004722-54.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLENE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 544.250.181-68 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (EMBARGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por MARLENE ALVES DE OLIVEIRA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0004722-54.2012.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PANES MATÉRIAS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA, perante a 10a Vara Cível de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 60049978 o magistrado de piso conheceu do recurso e negou-lhe provimento, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos; determinou a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 60706994 ilegalidade cometida pelo Embargado que restou comprovada pela da prova testemunhal; que todos os requisitos da responsabilidade civil restaram comprovados; que em suas razões recursais a Embargante indicou a contrariedade ao artigo 371 do Código Civil, e os artigos 447 e 442, do Código de Processo Civil, no entanto, a decisão atacada deixou de se manifestar, sendo portanto, omissa em tal ponto; que deixou ainda de se manifestar quanto a contrariedade ao princípio da valorização das provas e ao devido processo legal, bem como quanto ao desrespeito aos incisos XXXV e LIV, do art. 5o da Constituição Federal; que a decisão não se manifestou quanto a ausência de fundamentação alegada nas razões recursais e assim, o desrespeito ao inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal; que a decisão não se manifestou quanto ao desrespeito ao § 2o, do art. 29, do Código de Trânsito, sendo omissa em mais este ponto.

Contrarrazões sob ID. 61967969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A controvérsia consiste em saber se está correta a sentença que julgou improcedente a demanda ajuizada pela parte ora recorrente.

Sumariamente, a parte autora, ora recorrente veio ao Poder Judiciário noticiando que trafegava na garupa de uma motocicleta na Rua Presidente Eurico G. Dutra e, ao chegar na esquina da Avenida Cerejeira, a condutora da moto tentou convergir para o lado esquerdo e seguir na referida Avenida, em direção ao bairro Pedra 90, quando foi surpreendida pelo motorista do ônibus da parte recorrida, que deu marcha ré, cujo impacto lhe ocasionou graves ferimentos.

De outra banda, a parte ré, ora recorrida, afirma que o motorista da empresa trafegava normalmente, quando o veículo da recorrente/autora entrou em alta velocidade pela Avenida Cerejeira, inclusive tentado trocar de faixa da direita para a esquerda, colidindo com ônibus que trafegava pela esquerda corretamente.

Em sentença o Juiz aquo anotou que:

“(...)

Verifica-se que o conjunto probatório não permite apurar com segurança qual das partes foi a responsável pelo acidente, sendo possível acreditar que a motocicleta ao fazer a conversão à esquerda adentrou na avenida onde estava o ônibus sem prestar a atenção necessária, não sendo o caso de presumir a responsabilidade de uma delas, pois a insuficiência de provas milita contra a parte autora, sobre a qual recai o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.”

Compulsando as provas carreadas nos autos, além dos exames médicos que demonstram as lesões decorrentes do acidente automobilismo, verifica-se também declaração do boletim de ocorrência pela pessoa que pilotava a motocicleta, e carregava a parte ora recorrente, que sustentou naquele momento que houve tentativa de conversão para o lado esquerdo da Avenida Cerejeira, onde o ônibus da empresa requerida deu marcha ré.

É sabido que o boletim de ocorrência, por si só, não é documento hábil a refletir a verdade real dos fatos, vez que se trata de exegese unilateral, todavia, reproduz as informações prestadas na ocasião, inclusive por pessoa envolvida diretamente na colisão, o que não pode ser desprezado por ser indício dos fatos apurados.

Em que pese as ilações trazidas na tese recursal, fato é que a parte recorrente em seu mister probatório não logrou êxito em demonstrar suposta ilegalidade cometida pelo preposto da recorrida, bem como não foi exitosa também em esquivar-se da dúvida quanto a possível manobra ilegal praticada.

A Lei No 9.503, de 23 de setembro de 1997 preconiza regra que pode ter sido descumprida pelo recorrente, senão:

“Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;”

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Nesse sentido:

“COLISÃO FRONTAL ENTRE MOTOCICLETAS. PISTA SEM SINALIZAÇÃO NO ASFALTO. TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA ACERCA DA RESPONSABILIDADE NO EVENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 2a Turma Recursal - 0020062-91.2016.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 08.08.2018)

Nesta toada, a partir das provas colacionadas nos autos, não é possível extrair qual dos motoristas incorreu em culpa, isto é, provocou o acidente, destarte, conclui-se que a parte autora não se desincumbiu da prova do fato constitutivo de seu direito, devendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais ser mantida.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Em que pese as ilações trazidas na tese recursal, fato é que a parte recorrente em seu mister probatório não logrou êxito em demonstrar suposta ilegalidade cometida pelo preposto da recorrida, bem como não foi exitosa também em esquivar-se da dúvida quanto a possível manobra ilegal praticada, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ademais, é incontroverso no caderno processual que a ora embargante foi a demandada nesta ação e posteriormente interpôs o recurso de apelação, inexistindo qualquer obscuridade quanto a isso.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020